Tribunal: TJDFT
Processo: 0711416-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/1997. EX-SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação.
2.Nesse contexto, deve-se reconhecer que, apenas após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, a recorrida passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação, momento em que adquiriu a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva (RE 696845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).
3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.